Tribunal: TJES
Processo: 0009226-85.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009226-85.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO JOSE ACIOLY TRABACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009226-85.2020.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO JOSÉ ACIOLY TRABACH

Advogado do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EFICIÊNCIA DAS ARMAS E MUNIÇÕES ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. APREENSÃO DE DUAS ARMAS DE FOGO MUNICIADAS E VASTA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS. PERIGO REAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A BAGATELA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por EDUARDO JOSÉ ACIOLY TRABACH em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), sob alegação de atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta de possuir duas armas de fogo municiadas (pistola calibre .380 e revólver calibre .38) e vasta quantidade e diversidade de munições operacionais, com eficiência atestada em laudo pericial, configura delito materialmente atípico em razão da aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo Boletim de Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo de Exame Balístico, além da prova oral, atestando a posse do material ilícito pelo recorrente.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação do potencial lesivo para a configuração dos delitos da Lei nº 10.826/03 pela simples conduta de possuir ou portar ilegalmente munição.

O Supremo Tribunal Federal exige, para o reconhecimento da atipicidade material com base no princípio da insignificância, a concorrência de requisitos como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O Laudo de Exame Balístico atesta resultado positivo para o teste de eficiência das armas e das munições, evidenciando a lesividade da conduta e a periculosidade da ação.

A apreensão de duas armas de fogo distintas (pistola .380 e revólver .38), ambas municiadas e com eficiência atestada, somada à vasta quantidade e diversidade de munições operacionais, afasta a alegada mínima ofensividade, a ausência de periculosidade social e a inexpressividade da lesão jurídica.

A posse de múltiplos artefatos bélicos, prontos para uso imediato, configura perigo real à incolumidade pública, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de duas armas de fogo municiadas e de vasta quantidade e diversidade de munições operacionais, com eficiência atestada por laudo pericial, configura perigo real à incolumidade pública e afasta a aplicação do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009226-85.2020.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO JOSÉ ACIOLY TRABACH

Advogado do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDUARDO JOSÉ ACIOLY TRABACH
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 14577345), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Emerge da Denúncia (ID 14577341, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05), que, no dia 10 de julho de 2020, por volta das 06h15m, no circuito Muribeca, zona rural, Serra/ES, o denunciado possuía arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

Ressai que a equipe de policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Vara Criminal de Serra/ES, processo nº 008963-53.2020.8.08.0048, referente ao IP nº 022/2020, deslocou-se até o endereço supracitado, onde foram atendidos pelo denunciado
EDUARDO JOSÉ ACIOLY TRABACH
, vulgo “Dudu Muribeca”, alvo do referido mandado, que tomou ciência deste e acompanhou as buscas.

Ressai que, antes de iniciarem as buscas, os policiais perguntaram ao denunciado se haveria algo de ilícito em sua residência, tendo este respondido que não. Realizadas as buscas em todos os cômodos da residência, foram encontrados, no quarto de casal, ao lado do guarda roupas, 01 (uma) pistola, calibre .380, marca Taurus, municiada com 11 (onze) munições, e 01 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, municiado com 05 (cinco) munições. Além disso, atrás da porta do banheiro, foi localizado um saco contendo 22 (vinte e duas) munições, calibre .380; 02 (duas) munições, calibre .380; 02 (duas) munições, calibre .380, 02 (duas) munições, calibre .12; 03 (três) munições, calibre .38; 02 (duas) munições, calibre .380, sendo estas picotadas; 19 (dezenove) estojos de munições, calibre .38; 01 (um) estojo de munições, calibre .380; 01 (um) estojo de munições, calibre .40; 01 (um) kit de limpeza de arma de fogo; e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy Note 10.

Quando questionado pelos policiais sobre os objetos encontrados, o denunciado assumiu ser o proprietário do material ilícito. Em sede inquisitorial, o denunciado confessou ser o proprietário das armas de fogo e munições apreendidas, afirmando possuí-las porque mora em uma fazenda e precisa delas para sua própria proteção. Disse, ainda, que possui o revólver há cerca de 02 (dois) anos, que comprou de um vizinho pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que possui a pistola, há aproximadamente 05 (cinco) anos, e que comprou de uma pessoa que prefere não falar o nome, pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, em razão da atipicidade da conduta, devendo incidir a aplicação do princípio da insignificância.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (Id. 14577341, pp. 21/26), Auto de Apreensão (ID 14577341, Vol. 01. parte 01, pp. 33/35), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 14577341, Vol. 01. parte 01, pp. 36/39), Laudo de Exame Balístico (Id. 14577341, Vol. 01, parte 03, pp. 14/20), além da prova oral.

Ora, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos na Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo. O Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munições e desde que desacompanhadas da arma de fogo.(AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso vertente, o Laudo de Exame Balístico (Id. 14577341, Vol. 01, parte 03, pp. 14/20) atesta que o resultado do teste de eficiência das armas e das munições foi positivo, restando evidenciada, portanto, a lesividade da conduta e periculosidade da ação.

À luz de tal panorama, impende gizar que o contexto fático obsta a aplicação da bagatela. A apreensão de duas armas de fogo distintas (pistola .380 e revólver .38), ambas municiadas e com eficiência atestada por laudo, somada à vasta quantidade e diversidade de munições operacionais, afasta a alegada mínima ofensividade e a ausência de periculosidade social da ação.

Nesse quadrante, há de se reconhecer que a posse de múltiplos artefatos bélicos, prontos para uso imediato, configura perigo real à incolumidade pública, extrapolando a inexpressividade da lesão jurídica.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
N
EGO-
LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)